Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITAR FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DO PERMISSIVO LEGAL. DISTÂNCIA. PADRE BERNARDO/GO. FISCALIZAÇÃO INVIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Pena que, antes da Lei n. 14.843/2024, indeferiu o pedido de saída temporária para visitar familiares na cidade de Padre Bernardo/GO, em razão de ser cidade distante e não pertencente ao entorno do Distrito Federal, inviabilizando a fiscalização.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de concessão de saída temporária, para visitar familiares, em cidade distante, ou se a alegação de dificuldade de fiscalização estatal não poderia prejudicar o apenado.
III. Razões de decidir:
3. A previsão legal de saídas temporárias para visitar familiares, contida no inciso I do art. 122 da Lei de Execução Penal, bem como a exigência de indicação de endereço para o usufruto do benefício, previsto no artigo 124, parágrafo único, da mesma legislação, foram revogados pela Lei 14.843/2024. Logo, a saída temporária para a visitação de familiares não conta mais com previsão legal.
4. De toda sorte, além dos requisitos objetivos e subjetivos, a concessão da saída temporária não é automática, mas exige cautela e prudência no exame das peculiaridades do caso, à luz do necessário resguardo da segurança da sociedade, e, neste sentido, a decisão guerreada encontra lastro na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que entende que a distância da cidade em que moram os familiares (Padre Bernardo/GO), que não sequer está no entorno do Distrito Federal, e a consequente dificuldade estatal em realizar a fiscalização, eram motivações idôneas para o indeferimento do benefício de saída temporária.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.